Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722738-45.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 845 dias-multa. 2. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou desclassificação. A revisão da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da LAD e a isenção das custas, diante da hipossuficiência do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da LAD; (iv) possibilidade de isenção de custas processuais diante da hipossuficiência do réu; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório. 5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros. 6. Restando comprovado nos autos que o réu apresenta condenação anterior transitada em julgado, bem como praticou o delito enquanto estava cumprido pena, escorreita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, visto a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do agente. 7. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de unidade de saúde, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva. 8. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991416, 0725387-64.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 1986109, 0726644-27.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025. AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024. Acórdão 2006983, 0712699-55.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025. Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025. Acórdão 2008645, 0721317-04.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 21/06/2025. Acórdão 2015339, 0739904-68.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006, alegando insuficiência de provas para sua condenação. Aduz que a sentença condenatória está baseada apenas em depoimentos de policiais. Sustenta a ausência de dolo de traficar e requer a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado; c) artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, insurgindo-se contra a aplicação da majorante de traficância próxima a hospital. Assevera que “É imprescindível demonstrar que o agente utilizava o local com o propósito de alcançar frequentadores da unidade de saúde, o que não restou comprovado.” (ID 77436240, p. 5); d) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, afirmando que não há motivação concreta para a valoração negativa da conduta social e dos antecedentes do réu, ao argumento de que houve bis in idem. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 155, caput, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 28, 33, e 42, todos da Lei no 11.343/2006, e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada violação aos artigos 33, § 4o, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS AUTÔNOMOS. IMERSÃO. FATOS E PROVAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHO DE PESAGEM. VALORES EM ESPÉCIE. ANOTAÇÕES TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...) 2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância. (AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. LOCAL PRÓXIMO A ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de uma escola, hospital ou estabelecimento similar, sem necessidade de demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas para a prática criminosa. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o fator geográfico é suficiente para configurar a causa de aumento, dispensando provas adicionais quanto ao uso do local em benefício do tráfico. (...) (REsp n. 2.050.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004